Tribunal: STF
Processo: AI 677237
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GDAJ.
   EXTENSÃO AOS INATIVOS: IMPOSSIBILIDADE SÚMULAS 279 E 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Havendo o Tribunal de origem reconhecido a
   natureza propter laborem da gratificação em questão, e, por essa
   razão, a impossibilidade de sua extensão aos servidores inativos,
   a modificação do julgado demandaria o reexame do conjunto
   fático-probatório. Incidência, na espécie, da Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
2. Impossibilidade de analisar a
   legislação local: Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.